Tribunal: TJDFT
Processo: 0708269-68.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERROR IN PROCEDENDO. AFASTAMENTO. AÇÃO COM PEDIDO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO SOBRE BENS PARTILHADOS EM DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C INDENIZAÇÃO. FRUIÇÃO EXCLUSIVA E BENFEITORIAS.
1. Sob pena de supressão de instância, não deverá ser conhecida por este Tribunal, matéria que não fora debatida na origem e sobre a qual não houve contraditório nem manifestação judicial (arts. 1.013, § 1.o, e 1.014 do CPC).
2. É plenamente possível cumulação na ação com pedido de extinção de condomínio mantido entre as partes sobre os bens partilhados em divórcio litigioso, de pedidos de indenização por benfeitorias e por fruição exclusiva de imóvel por uma das partes.
3. A lei processual confere ao réu a possibilidade de deduzir pretensão em desfavor do autor, mas com a adoção da via reconvencional.
4. O Código de Processo Civil/2015 trouxe enorme simplificação ao procedimento da reconvenção, dispensando a sua formulação em peça autônoma, permitindo que seja apresentada dentro da contestação.
5. A despeito dessa facilidade, a parte reconvinte não está dispensada de observar a melhor técnica, expondo, de forma inequívoca, o pedido, causa de pedir e demais requisitos da reconvenção.
6. Afasta-se a alegação de nulidade de sentença por cerceamento de defesa, quando a análise dos autos não evidencia a existência de qualquer pedido de produção de prova formulado pela parte que tenha sido desconsiderado.
7. A produção da prova pericial em casos envolvendo a avaliação de bens, como regra geral, somente é justificada quando o oficial avaliador não detiver o conhecimento técnico necessário para a avaliação ou quando for levantada fundada dúvida sobre o resultado do laudo.
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Sentença mantida.